Tribunal: TJMT
Processo: 1019617-43.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019617-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), ALEX DOUGLAS SALLES DO NASCIMENTO - CPF: 022.122.541-21 (PACIENTE), MATHEUS FRANCA CASSIANO - CPF: 036.227.412-60 (PACIENTE), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO CRUZ - CPF: 877.817.431-72 (VÍTIMA), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
F
URTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – FLAGRANTE DELITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – CONTEXTO EM QUE IRRELEVANTES EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS DOS AGENTES – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – ALEGAÇÃO GENÉRICA E DESCONTEXTUALIZADA – REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA À AUTORIDADE POLICIAL – PEDIDO INCABÍVEL NO
HABEAS CORPUS –
PROVIDÊNCIA PROBATÓRIA NÃO PLEITEADA PELA DEFESA EM SUA RESPOSTA À ACUSAÇÃO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

Não há falar em ilegalidade da busca veicular realizada por policiais militares – constitucionalmente incumbidos da atividade de policiamento ostensivo – quando existentes fundadas suspeitas da prática de crime, em situação de flagrante, mormente quando o agente tenta empreender fuga ao perceber a aproximação dos referidos servidores públicos.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea, tampouco em ausência dos pressupostos da decretação da prisão preventiva, quando tal
decisum
se lastreia em prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, bem como na imprescindibilidade da medida como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta – evidenciada por fatores como o
modus operandi
empregado pelo agente – e do risco de reiteração delitiva – inferido a partir do histórico criminal do agente. Outrossim, demonstrado o
periculum libertatis
, afiguram-se irrelevantes eventuais predicados pessoais do custodiado.

Não merece ser conhecida, em ação de
habeas corpus
, a alegação genérica e descontextualizada de infringência a princípios constitucionais, quando os argumentos veiculados nesse sentido não guardarem nenhuma relação com o caso concreto.

O
habeas corpus
, remédio constitucional voltado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, não se presta ao deferimento de diligências probatórias pleiteadas pela defesa, sobretudo quando esta nem sequer houver pleiteado tais diligências ao juízo processante, incorrendo em evidente supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alex Douglas Salles do Nascimento

e
Matheus França Cassiano
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por manter presos preventivamente os ora pacientes, acusados da prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

A impetrante afirma que a segregação dos pacientes é ilegal por decorrer de busca veicular realizada à míngua de mandado judicial.

Outrossim, argumenta que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da prisão preventiva, sobretudo porque os pacientes não ostentam antecedentes criminais, possuem residência fixa e exercem atividade remunerada lícita.

Ademais, alega que a impetrada, ao manter o encarceramento provisório dos pacientes, na decisão de indeferimento do pedido de revogação da
ultima ratio
, não se valeu de fundamentação idônea.

Finalmente, de maneira totalmente descontextualizada, alega a ocorrência de nulidade absoluta do processo por violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, bem como a requisição, à autoridade policial, da juntada, no prazo de 5 dias, das “
filmagens da câmera policial referente à abordagem
” (Id. n. 179895695).

Junta documentos (Ids. n. 179895696 a 179897652).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 179997672).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 180438657).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 183082156). Diga-se de passagem que, erroneamente, consta do parecer ministerial que o pedido de liminar teria sido deferido por este relator.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 22 de julho último, nas circunstâncias assim descritas na denúncia:

“
DO DELITO

Consta no presente caderno investigativo que, no dia 22/07/2023, por volta das 02h45min, durante o repouso noturno, na BR 364, na Serra de São Vicente, nesta urbe, em unidade de desígnios, os indiciados
MATHEUS FRANÇA CASSIANO
e
ALEX DOUGLAS SALLES DO NASCIMENTO
subtraíram coisa alheia móvel para si, consistente em um módulo de farol e uma bomba módulo Arla, pertencentes à vítima GILBERTO CRUZ.

DO CONTEXTO FÁTICO

Ressai dos autos que os investigados
MATHEUS
e
ALEX DOUGLAS
se aproximaram do caminhão da vítima, que estava estacionado em uma borracharia, próxima a um posto de combustível desativado, na serra de São Vicente, subtraindo-lhe as peças do caminhão, acima descritas.

Em seguida, os investigados foragiram no carro de apoio Celta, de cor prata, placa HKO2A13, na posse dos objetos subtraídos.

Posteriormente, os Indiciados foram abordados pelos policiais militares na BR 364, sendo que, ao avistarem os policiais, foragiram no carro celta.

Os policiais militares iniciaram perseguição e logo após detiveram os Investigados e apreenderam os bens da vítima.

Nesse contexto, os Indiciados foram presos em flagrante delito
” (Id. n. 179897652, p. 186;

sic
)

Malgrado a impetrante sustente que a custódia decorra de busca veicular ilegal, verifica-se que os policiais militares tinham fundadas suspeitas de que os pacientes se encontravam em flagrante delito, tanto por terem recebido prévia informação de que dois indivíduos em um veículo Celta haviam subtraído peças de um caminhão naquela rodovia, quanto pelo fato de os pacientes terem tentado empreender fuga ao avistarem a viatura, contexto que legitima a diligência realizada, consoante os artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

Quanto à aventada não configuração dos pressupostos da
ultima ratio
, observa-se que a magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, além de demonstrar de forma convincente a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da autoria do crime, reportou-se à imprescindibilidade da medida como garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, revelada, de acordo com Sua Excelência, pelo
modus operandi

supostamente empregado pelos pacientes, bem como pelo risco de reiteração delitiva.

Transcrevo os trechos pertinentes do
decisum

em questão:

“
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, constato que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante, declarações da vítima, Termo de Apreensão e de Reconhecimento de Objeto, Termo de Entrega e confissão dos autuados.
(...)

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública estará em risco se os autuados forem desde já colocados em liberdade.

A gravidade da conduta supostamente praticada por eles é demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delitiva e na reiteração do mesmo crime, num período inferior a vinte dias.

Infere-se dos autos n. 1002304-39.2023.8.11.0010 que os autuados foram presos em flagrante no dia 05/07/2023, na comarca de Jaciara/MT, pela suposta prática do crime de associação criminosa, tipificado no artigo 288 do CP.

Submetidos a audiência de custódia no dia 06/07/2023, obtiveram a liberdade provisória, mediante o arbitramento de fiança que, a priori ainda não foi recolhida.

Consta naqueles autos que os autuados foram presos em razão das denúncias de que eles, utilizando um veículo Gol, cor branca, estariam rondando uma borracharia do Posto Estradeiro, observando caminhões estacionados para furtarem peças. Na oportunidade, eles portavam alicates, várias chaves de boca, ferramentas e maçaricos. No celular do autuado havia várias fotos de módulos de caminhões e conversas combinando a venda desses módulos. Quando da prisão em flagrante os autuados e terceira pessoa assumiram que estavam no local para furtarem módulos de caminhões na região de Jaciara.

O tipo de crime em questão tem ocorrido com frequência neste Estado. Criminosos valem-se do momento do repouso noturno dos motoristas para furtarem módulos dos caminhões que estão estacionados em postos de combustíveis ou à margem da rodovia.

O alto valor agregado e a facilidade em furtar esse tipo de peça, faz do módulo um objeto muito visado. Por ser o ‘cérebro’ do caminhão os módulos podem chegar a custar até R$ 14 mil reais.

É obvio que quem furta a peça sabe da importância dela e de seu valor, principalmente no presente caso em que o Autuado
Matheus
é mecânico e repassou tal informação ao seu comparsa, amigo e vizinho.

Portanto, diante da gravidade da conduta praticada, da reiteração delitiva e periculosidade social dos autuados, medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes na hipótese, devendo ser mantidos no cárcere para a garantia da ordem pública
” (Id. n. 179897652, pp. 153-154;

sic
).

Assim, constata-se, em princípio, a satisfação dos requisitos legais dessa modalidade de custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, em linhas gerais, o
fumus commissi delicti

e o
periculum libertatis
.

A propósito, em situações desse jaez, eventuais predicados pessoais do suspeito ou acusado não se prestam a infirmar a sua segregação provisória, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual.

Outrossim, nota-se que a impetrada se valeu de fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, consubstanciada na subsistência dos pressupostos que ensejaram a imposição da medida, bem como na ausência de fatos novos justificadores da pretendida soltura dos pacientes (Id. n. 179897652, pp. 258-259).

De resto, reitera-se que a alegação de infringência dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal se encontra totalmente descontextualizada, tratando-se de argumento genérico, quiçá “resquício” do arquivo de texto que serviu de base para a redação da exordial. Portanto, tal argumento não merece nem sequer ser conhecido por esta Corte Estadual.

Ademais, o requerimento de determinação, à autoridade policial, para a juntada da gravação da abordagem, mostra-se
manifestamente incabível
nesta espécie de ação de rito sumário, voltada exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção do indivíduo. Não fosse o bastante, verifica-se que tal pedido nem sequer foi formulado pela defesa em sua peça de resposta à acusação (Id. n. 179897652, pp. 261-271), daí por que o eventual enfrentamento da matéria constituiria indisfarçável supressão de instância.

Diante do exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023